Tribunal: STJ
Processo: 0002576-34.2020.8.25.0085
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587269 - SE (2024/0076151-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R F DA S
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
PAULO EDUARDO CIRINO DE QUEIROZ - SE000599B
AGRAVADO
: E DE J S
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RACHEL CABRAL BARRETO - SE003514
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
141
E
492
DO
CPC/2015.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. EXCLUSÃO DA PARTLHA DE IMÓVEL
SUB-ROGADO.
BEM
PARTICULAR
DA
REQUERENTE.
INEXISTÊNCIA DE ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas
não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O juiz não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos
implícitos formulados na inicial e não está restrito apenas ao que está
expresso no capítulo referente aos pedidos, porquanto a ele é permitido extrair
da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que a parte
pretende obter. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
19/08/2025
25/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49888125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 16:34:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 0ef39772-d4e4-4afa-b449-535819e0e40c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587269 - SE (2024/0076151-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R F DA S
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
PAULO EDUARDO CIRINO DE QUEIROZ - SE000599B
AGRAVADO
: E DE J S
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RACHEL CABRAL BARRETO - SE003514
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
141
E
492
DO
CPC/2015.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. EXCLUSÃO DA PARTLHA DE IMÓVEL
SUB-ROGADO.
BEM
PARTICULAR
DA
REQUERENTE.
INEXISTÊNCIA DE ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas
não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O juiz não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos
implícitos formulados na inicial e não está restrito apenas ao que está
expresso no capítulo referente aos pedidos, porquanto a ele é permitido extrair
da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que a parte
pretende obter. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R. F. DA S. contra decisão que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial, com os seguintes fundamentos: a) ausência
de prequestionamento dos arts. 141 e 192 do CPC/2015; b) conformidade do acórdão recorrido
com o entendimento do STJ, em relação à violação do art. 329, II, do CPC/2015.
O agravante sustenta que os arts. 141 e 492 do CPC/2015 foram devidamente
prequestionados de forma implícita, uma vez que o acórdão recorrido, em que pese não tenha
feito menção expressa aos dispositivos normativos, manifestou-se sobre o direito em debate
(dever do magistrado de respeitar os limites do que foi pedido pelas partes).
Alega, ainda, a violação do art. 329 do CPC/2015, argumentando que houve
ilegalidade na alteração da causa de pedir e do pedido após a fase de instrução processual,
gerando vício insanável no presente processo.
Documento eletrônico VDA49397892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:04:28
Código de Controle do Documento: 8e57e7c9-f67d-404b-a934-b30bb7a801d9

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou impugnação (e-STJ, fl.
498).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços do agravante, não há, nas razões recursais, argumentação
capaz de modificar a decisão agravada.
Na hipótese, E. DE J. S. ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união
estável cumulada com partilha de bens e alimentos em desfavor de R. F. DA S., ora agravante.
O pedido foi julgado parcialmente procedente para reconhecer havida a união estável
entre as partes, pelo período de 7 (sete) anos. Além disso, foi estabelecida a guarda unilateral do
filho do casal em favor da genitora, alimentos definitivos no valor de 30% (trinta por cento) do
benefício previdenciário do requerido e determinada, ainda, a partilha dos bens adquiridos
onerosamente durante a convivência (construção de benfeitorias), excepcionando o imóvel sub-
rogado, por ser particular da requerente.
O requerido insurgiu-se contra o acolhimento do pedido da parte autora de sub-
rogação do imóvel, argumentando que o pedido inicial era de partilha do imóvel.
Por sua vez, o eg. TJ-SE manteve incólume a sentença, seguindo-se o recurso
especial, em que se alegou violação dos arts. 141, 329, II, e 492 do CPC/2015.
Nas razões do recurso especial, o ora agravante sustentou que o Tribunal local
deixou de aplicar as normas previstas nos referidos dispositivos legais, que vedam o aditamento
do pedido após o saneamento do processo, acolhendo o pedido da parte autora de sub-rogação do
imóvel, quando o pedido inicial seria de partilha do imóvel, devendo o julgador se limitar ao que
foi pedido pela parte.
Quanto à alegada violação dos arts. 141 e 492 do CPC/2015, verifica-se que os
conteúdos normativos dos dispositivos invocados no apelo nobre não foram apreciados pelo
Tribunal
, nem sequer implicitamente, tampouco foram opostos embargos declaratórios
a quo
para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide,
por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
PROCESSO
CIVIL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
REALIZAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas
no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a
respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.
(...)
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 544.459/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
NORONHA
20/11/2014
25/11/2014

No que se refere ao aditamento de pedido (violação do art. 329, II, do CPC/2015),
assim dispôs o eg. Tribunal de origem (e-STJ, fl. 340):

Documento eletrônico VDA49397892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:04:28
Código de Controle do Documento: 8e57e7c9-f67d-404b-a934-b30bb7a801d9

"Quanto a alegação do aditamento dos pedidos formulados na inicial, tais
argumentos não merecem prosperar.
O pedido formulado na petição inicial diz respeito apenas a avaliação do
imóvel para posterior partilha entre ambos. Através da juntada de documentos
às fls. 130 a 135, a recorrida comprovou que já possuía o bem imóvel antes da
união estável e que, na constância desta, foram realizadas algumas
benfeitorias.
O próprio magistrado, na prolação da sentença, reconheceu que o bem
pertence exclusivamente à autora. Vejamos:

'(...) ocorre que o único bem imóvel informado na inicial não é objeto
de partilha, pois a autora, com toda a documentação anexa ao processo,
demonstrou cabalmente que o bem em questão foi objeto de sub-
rogação de um bem particular adquirido anterior ao início da relação.
Portanto, o bem sub-rogado é particular, pertencente exclusivamente à
autora. (...)'"

A conclusão do v. acórdão recorrido não merece reparo.
Com efeito, não se vislumbra vício de julgamento na hipótese em que o Juízo de
origem, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido declarado nos
autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos
esposados pelo autor e refutados pelo réu. O juiz não viola os limites da causa quando reconhece
os pedidos implícitos formulados na inicial e não está restrito apenas ao que está expresso no
capítulo referente aos pedidos, porquanto a ele é permitido extrair da interpretação lógico-
sistemática da peça exordial aquilo que a parte pretende obter. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ.
IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
SÚMULA
N.
284/STF.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. PRIVAÇÃO DA POSSE. INDENIZAÇÃO MATERIAL.
JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA PENAL INVERSA. MONTANTE. REVISÃO. PREÇO DO
IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MODIFICAÇÃO. DANOS MORAIS.
EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO
INDICADO.
SÚMULA
N.
284/STF.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas
violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022
do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF" (AgInt no REsp n. 1.772.010/CE, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
24/9/2019
21/10/2019
), essa é a situação dos autos.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "o vício de julgamento extra petita não se
vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa
de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção
normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo
autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando
reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito
apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe
Documento eletrônico VDA49397892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:04:28
Código de Controle do Documento: 8e57e7c9-f67d-404b-a934-b30bb7a801d9

permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo
que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade"
(AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
), o
14/2/2022
17/2/2022
que foi observado pela Justiça local.
4. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
5. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede
o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
6. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ.
7. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das
Súmulas n. 282 e 284 do STF e 13 e 211 do STJ.
8. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 2.147.063/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g.
FERREIRA
14/10/2024
16/10/2024
n.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART.
535 DO CPC/1973. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "O provimento do pedido feito na inicial por fundamentos jurídicos
diversos dos alegados pelo autor não implica julgamento extra ou ultra petita.
O princípio da adstrição visa apenas a assegurar o exercício, pelo réu, de seu
direito de defesa, de modo que é possível o acolhimento da pretensão por
fundamento autônomo, como corolário do princípio da mihi factum dabo tibi
ius, desde que não reflita na instrução da ação" (AgInt no REsp n. 1.201.556
/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
4/5/2020
7/5/2020
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos e
aplicou a regra do ônus probatório para concluir que foi demonstrado que,
desde o primeiro contrato, existia previsão de repasse de receita líquida.
Alterar tal conclusão demandaria nova análise de matéria fática, inviável em
recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 1.532.532/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
. - g. n.)
FERREIRA
24/5/2021
28/5/2021

Ante o exposto,
.
nega-se provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49397892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:04:28
Código de Controle do Documento: 8e57e7c9-f67d-404b-a934-b30bb7a801d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.587.269 / SE
Número Registro: 2024/0076151-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025763420208250085 202012801001 202012801001202200821139 202200821139
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R F DA S
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
PAULO EDUARDO CIRINO DE QUEIROZ - SE000599B
AGRAVADO
: E DE J S
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RACHEL CABRAL BARRETO - SE003514
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R F DA S
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
PAULO EDUARDO CIRINO DE QUEIROZ - SE000599B
AGRAVADO
: E DE J S
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RACHEL CABRAL BARRETO - SE003514
TERMO
Documento eletrônico VDA49868239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:55:32
Código de Controle do Documento: 9d3b0bd7-a2da-4f1b-8e01-7095e37cd50b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:55:32
Código de Controle do Documento: 9d3b0bd7-a2da-4f1b-8e01-7095e37cd50b